Tribunal: TJDFT
Processo: 0724891-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724891-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRIGOESTRELA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE SISTEMAS DO CADASTRO FISCAL D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança para reativar a inscrição estadual da impetrante/agravante, de modo a possibilitar a utilização do crédito acumulado de ICMS para transferência aos estabelecimentos próprios localizados no Distrito Federal. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) a autoridade coatora não pode negar a transferência do crédito de ICMS da filial encerrada em favor de outra filial, por meio de norma infralegal (ato de governo local - Decreto 18.955/97), editado em total afronta aos arts. 155, § 2o, inciso XII, alínea “c”; 146, inciso III, alínea “b”, ambos da CF c/c os arts. 19, 20, 23, 24 e 25 da Lei Kandir; 2) possui crédito acumulado de ICMS, na quantia de R$ 644.728,18, em razão da industrialização e comercialização de produtos decorrentes do abate de gado bovino e suíno destinado ao mercado nacional e internacional; 3) apesar da existência de tais créditos, e mesmo permanecendo com a entrega de todas as obrigações acessória em dia, teve baixada de forma sumária sua inscrição, impedindo inclusive de utilizar o saldo do seu crédito acumulado, mesmo quando requereu a reativação de tal inscrição; 4) independentemente de como foi baixada a inscrição estadual da agravante, é certo que os créditos, decorrentes do princípio constitucional da não-cumulatividade, são um direito fundamental do contribuinte, que devem ser observados e respeitados pelo Fisco, ao qual é vedado criar limitações e óbices para aproveitamento do saldo credor de ICMS acumulado; 5) a Lei Complementar Federal 87/96, que dispõe sobre o ICMS, estabelece no art. 11, § 3o, inciso II, que é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular, além de definir o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto; 6) o art. 25, § 2o, a Lei Kandir prevê que “Lei estadual poderá, nos demais casos de saldos credores acumulados a partir da vigência desta Lei Complementar, permitir que: I - sejam imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado; II - sejam transferidos, nas condições que definir, a outros contribuintes do mesmo Estado”; 7) o próprio Regulamento de ICMS do Distrito Federal (Decreto 18.955/97) dispõe sobre tal possibilidade; 8) a autoridade coatora está impossibilitando a agravante de transferir os créditos de sua titularidade para outra filial, sob a justificativa de que a sua inscrição estadual se encontra “baixada”, de maneira que é impossível utilizar tais créditos. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal com o objetivo de: (a) determinar que a Agravada, ou qualquer outro membro ou órgão da administração pública do Distrito Federal, reative de forma temporária, ou não, a Inscrição Estadual da Agravante, de modo a possibilitar a utilização do crédito acumulado de ICMS, para transferência aos estabelecimentos próprios, nos exatos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar no 87/96; (b) subsidiariamente, oficiar a Agravada, ou qualquer outro membro ou órgão da administração pública do Distrito Federal, de modo a autorizar a utilização do crédito a utilização do crédito acumulado de ICMS, para transferência aos estabelecimentos próprios, nos exatos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar no 87/96. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Estabelece o art. 52, § 3o, de Regulamento de ICMS do Distrito Federal (Decreto 18.955/97): Art. 52. O direito ao crédito, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido bens ou mercadorias ou para o qual tenham sido prestados serviços, condiciona-se (Lei n° 1.254/96, art. 33): I - para efeito de compensação com o débito do imposto declarado pelo contribuinte, à idoneidade da documentação fiscal respectiva e, nos termos deste Regulamento, à sua escrituração nos livros fiscais e, na hipótese dos créditos de que trata o § 8° do art. 54, no Controle de Crédito do Ativo Permanente - CIAP, a que se referem os artigos 202 a 204; II - nos demais casos, à idoneidade da documentação fiscal. (...) § 3° O saldo credor do ICMS: I - existente na data do encerramento da atividade do estabelecimento não é restituível;” Portanto, o aproveitamento do crédito de ICMS condiciona-se à idoneidade da documentação fiscal e não é restituído na hipótese de encerramento da atividade do estabelecimento comercial. E, conforme constou da decisão agravada: “(...) O próprio impetrante reconhece que antes do cancelamento, houve a suspensão da inscrição estadual por conta de ocorrências apuradas em vistorias fiscais. No caso, se houver irregularidade, é possível o cancelamento da inscrição. Caberá a autoridade fazendária informar e detalhar os motivos que a levaram a cancelar a inscrição após a suspensão por conta de irregularidades. De acordo com investigação preliminar, foi apurado a inidoneidade de determinadas notas fiscais. O fato é que no caso de cancelamento, o ICMS existente não é restituível. (...)” Sendo assim, somente com a manifestação do Fisco distrital será possível compreender as razões do cancelamento da inscrição estadual da impetrante, a fim de se concluir pela possibilidade ou não da utilização do crédito de ICMS. Eventual conclusão em sentido contrário, inclusive quanto à alegada ilegalidade/inconstitucionalidade do Regulamento do ICMS, demanda uma análise mais detida da questão, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator